Tribunal: CARF
Processo: 10783.720468/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.720468/2012-50
ACÓRDÃO
3202-002.489 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHOCOLATE GAROTO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 24/02/1993 a 08/06/1994
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação
da certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará na não homologação da compensação
pela ausência de provas documentais, contábil e fiscal que comprovem a
liquidez e certeza do crédito pretendido.
PIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A APURAÇÃO DO QUANTUM E O
PAGAMENTO. UFIR DE CONVERSÃO PARA PAGAMENTO EM MOEDA.
O valor do Pis a pagar é determinado mediante a multiplicação da
quantidade de Ufir pelo valor desta na data do pagamento, situação
inalterada pela Lei 8.541, de 1992.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.489 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2012-50
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo originou-se de representação efetuada pelo Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário-SECAT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Vitória/ES (fl.02), que apartou do processo no 13771.000150/2003-95 o pedido de restituição de
pagamentos indevidos ou a maior de contribuição para o programa de integração social-PIS
(código 3885), no valor de R$ 171.028,88, e de contribuição para o financiamento da seguridade
social-COFINS (código 2172), no valor de R$ 419.409,06, ocorridos no período de fevereiro de
1993 a junho de 1994 (fls. 52/53).
O pedido de restituição de pagamentos indevidos ou a maior de imposto de renda
retido na fonte-IRRF, código 0561, no valor de R$ 51.074,74, e contribuição social sobre o lucro
líquido-CSLL, código 2482, no valor de R$ 11.519,59, também apartado do processo acima citado,
deu origem ao de no 10783.720487/2012-86.
No processo original no 13771.000150/2003-95 permaneceu o controle do débito
da COFINS (código 2172), no valor de R$ 653.032,27, período de apuração janeiro de 2003,
informado na Declaração de Compensação-Dcomp de fl.04. Os processos no 10783.720468/2012-
50 e 10783.720487/2012-86 encontram-se a ele apensados.
De acordo com o Parecer SEORT no 197/2003, aprovado pelo Despacho Decisório no
13771.000150/2003-95 da DRF/VITÓRIA/ES (fl.204/205), foi indeferido o pedido de restituição do
interessado e, consequentemente, não homologada a compensação declarada, com fundamento
nos arts. 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional- CTN, Parecer PGFN/CAT/no 1.538/1999 e
AD SRF no 96/1999.
Cientificado, a contribuinte apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
procedente para afastar a prescrição relativa ao direito da recorrente pleitear a restituição de
pagamentos de PIS e Cofins ocorridos no período de 24/02/1993 a 08/06/1994 e determinou que
a autoridade a quo apreciasse as demais razões de mérito, formalizada através do acórdão no 12-
45.110.
Sendo assim, foi proferido novo Despacho Decisório, no qual se indeferiu o pleito da
recorrente, sob o argumento de que “ no que se refere ao PIS e COFINS, a regra de reconversão da
contribuição apurada em UFIR para a moeda vigente era a do texto do § 2° do artigo 53 da Lei n°
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.489 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2012-50
3
8.383 de 30 de dezembro de 1991, para os pagamentos efetuados até outubro de 1993, e a do
artigo 3° da Lei n° 8.850, de 28 de janeiro de 1994, para os realizados a partir de 1° de novembro
de 1993. Ambas normas determinam a conversão dos tributos e contribuições a pagar expressos
em UFIR para a moeda vigente com base na UFIR diária da data do pagamento.
Inconformada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ, através
do acórdão 12.86.945, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 24/02/1993 a 08/06/1994
DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tenha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PIS. COFINS. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de restituição de PIS e Cofins, ante a falta de
comprovação do indébito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 24/02/1993 a 08/06/1994
COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A APURAÇÃO DO QUANTUM E
O PAGAMENTO. UFIR DE CONVERSÃO PARA PAGAMENTO EM MOEDA.
O valor da Cofins a pagar é determinado mediante a multiplicação da
quantidade de Ufir pelo valor desta na data do pagamento, situação
inalterada pela Lei 8.541, de 1992.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
24/02/1993 a 08/06/1994 PIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ENTRE A
APURAÇÃO DO QUANTUM E O PAGAMENTO. UFIR DE CONVERSÃO PARA
PAGAMENTO EM MOEDA.
O valor do Pis a pagar é determinado mediante a multiplicação da
quantidade de Ufir pelo valor desta na data do pagamento, situação
inalterada pela Lei 8.541, de 1992.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.489 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2012-50
4
Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário perante o CARF, na qual
afirma que a utilização da variação da UFIR de acordo com coeficientes diários, ao invés dos
mensais, acarretou diferença indevida, por isso, pugna pela reforma do acórdão recorrido.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1.1-CRÉDITO RELATIVO AOS PERÍODOS DE 1988-1995 (PIS-REPIQUE)
Alega a recorrente que optou pela regra de recolhimento mensal por estimativa de
imposto de renda pessoa jurídica-IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido-CSLL, utilizando-
se de balanço de suspensão ou redução, com apuração de lucro real anual;
Desse modo, desde a publicação da Lei no 8.541, de 1992, a apuração de seus
tributos estava sob a égide dessa norma específica em detrimento da norma geral estabelecida
pela Lei no 8.383, de 1991, a teor do disposto no art. 2o , § 2o da LICC.
Constatou, entretanto, que realizou a conversão do PIS e da COFINS apurados como
devidos, no período de janeiro de 1993 até maio de 1994, com base na Ufir da data de
pagamento, nos termos do art.45 da Lei no 8.383, de 1991, quando deveria ser com base na Ufir
do dia anterior ao pagamento, ex- vi do disposto pelo art. 3o, § 4o da Lei no 8.541, de 1992.
Entende a recorrente que o pagamento de qualquer tributo deve ser realizado com
base na norma vigente à época do fato gerador, de modo que, ainda que se admita a aplicação da
norma disposta na Lei n 8.840, de 1994 ao presente caso, certo é que esta passou a viger em
janeiro de 1994, não podendo alcançar os fatos geradores anteriores, como pretende a autoridade
a quo.
Daí, insurge-se a recorrente contra a utilização da variação da UFIR de acordo com
coeficientes diários, ao invés dos mensais, o que segundo o entendimento da contribuinte, lhe
acarretaria diferença indevida na restituição dos valores que entende como devidos.
Entretanto, não assiste razão a Recorrente.
Ratificando o acórdão recorrido, explico.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.489 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2012-50
5
A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), como medida de valor e parâmetro de
atualização monetária de tributos e de valores expressos em moeda corrente na legislação
tributária federal, foi instituída pela Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 1992.
No tocante à atualização e o pagamento de impostos e contribuições, dispõem os
artigos 52 e 53 do referido diploma legal (texto original):
Art. 52. Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a partir de 1°
de janeiro de 1992, os pagamentos dos tributos e contribuições
relacionados a seguir deverão ser efetuados nos seguintes prazos:
I - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
(...)
II - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRF:
(...)
III - IOF;
(...)
IV - contribuições para o Finsocial, o PIS/Pasep e sobre o açúcar e o álcool,
até o dia 20 do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores;
V - contribuições previdenciárias, até o quinto dia útil do mês subseqüente
ao de competência.
Art. 53. Os tributos e contribuições relacionados a seguir serão convertidos
em quantidade de UFIR diária pelo valor desta:
I - IPI, no primeiro dia da quinzena subseqüente à de ocorrência dos fatos
geradores;
II - IRF, no primeiro dia útil subseqüente ao de ocorrência do fato gerador;
III - IOF; a) no primeiro dia da quinzena subseqüente à de ocorrência dos
fatos geradores, na hipótese de aquisição de ouro, ativo financeiro;
b) no primeiro dia subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores, nos
demais casos;
IV - contribuições para o Finsocial, PIS/Pasep e sobre o açúcar e o álcool, no
primeiro dia do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores;
V - imposto de renda sobre os ganhos de que tratam os parágrafos do
artigo precedente, no mês em que os ganhos foram auferidos;
VI - contribuições previdenciárias, no primeiro dia do mês subseqüente ao
de competência;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.489 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2012-50
6
VII - demais tributos, contribuições e receitas da União, arrecadados pelo
Departamento da Receita Federal, não referidos nesta lei, nas datas dos
respectivos vencimentos.
§ 1o O imposto de que tratam os parágrafos do artigo anterior será
convertido em quantidade de UFIR pelo valor desta no mês do
recebimento ou ganho.
§ 2o O valor em cruzeiros do imposto ou contribuição a pagar será
determinado mediante a multiplicação da quantidade de UFIR pelo valor
desta na data do pagamento.

Como se nota os dispositivos citados tratam norma geral sobre atualização e do
pagamento de impostos e contribuições, posteriormente alterada pelos artigos 2o e 3o da Lei no
8.850, de 28 de janeiro de 1994 (conversão da Medida Provisória n.o 406, de 30 de dezembro de
1993, reedição da MP no 380 de 01 de dezembro de 1993, reedição da MP no 368, de 29 de
outubro de 1993), in verbis:
Art. 2o. Os arts. 52 e 53 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“ Art.52 Em relação aos fatos geradores que vierem a ocorrer a partir de 1o
de novembro de 1993, os pagamentos dos impostos e contribuições
relacionados a seguir deverão ser efetuados nos seguintes prazos:
I - Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI:
II - Imposto de Renda na Fonte – IRF:
III - imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre
operações relativas a títulos e valores mobiliários – IOF:
IV - contribuição para financiamento da Seguridade Social – COFINS,
instituída pela Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991, e
contribuições para o Programa de Integração Social e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), até o quinto dia
útil do mês subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores.
(...)

Art. 53. Os tributos e contribuições relacionados a seguir serão convertidos
em quantidade de UFIR diária pelo valor desta:
I - IPI, no último dia do decêndio de ocorrência dos fatos geradores;
II - IRF, no dia da ocorrência do fato gerador;
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.489 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2012-50
7
III - IOF;
a) no último dia da quinzena de ocorrência dos fatos geradores, na
hipótese de aquisição de ouro, ativo financeiro;
b) no dia da ocorrência dos fatos geradores, ou da apuração da base de
cálculo, nos demais casos;
IV - contribuição para o financiamento da Seguridade Social (COFINS),
instituída pela Lei Complementar n° 70, de 1991, e contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), no último dia do mês de
ocorrência dos fatos geradores;
V - demais tributos, contribuições e receitas da União, arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, não referidos nesta lei, nas datas dos
respectivos vencimentos;
VI - contribuições previdenciárias, no primeiro dia do mês subseqüente ao
de competência.
Parágrafo único. O imposto de que tratam os parágrafos do artigo anterior
será convertido em quantidade de UFIR pelo valor desta no mês do
recebimento ou ganho."

Art. 3° O valor em cruzeiros reais do tributo ou contribuição a pagar será
determinado mediante a multiplicação da quantidade de UFIR pelo valor
desta na data do pagamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, ao
recolhimento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
das pessoas jurídicas de que trata a Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de
1992. (grifei)

Da legislação vigente à época, a regra de reconversão do PIS e da Cofins expressos
em Ufir para a moeda vigente sempre foi com base na Ufir da data de pagamento.
A Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, em que se fundamenta o pedido do
recorrente, tratava-se de uma norma específica, com campo de incidência limitado aos tributos ali
mencionados, no caso o imposto de renda e contribuição social, não havendo como dar a ela
interpretação extensiva como defende a Recorrente.
Entretanto, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de novembro de
1993, ex-vi do disposto no art. 3o, parágrafo único da Medida Provisória no 368, de 29 de outubro
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.489 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.720468/2012-50
8
de 1993, convertida na Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, os recolhimentos do IRPJ e da CSLL
também passaram a ser feito com base na Ufir diária vigente na data do pagamento.
Daí, de fato, da reconversão do PIS e da Cofins expressos em Ufir para a moeda
vigente, no período de fevereiro de 1993 a junho de 1994, foi efetuada pela recorrente em
observância a legislação de regência (com base na Ufir da data de pagamento), não resta
caracterizado o pagamento indevido ou a maior dessas contribuições.

Ante todo exposto, voto por negar provimento ao presente Recurso.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 381
DF CARF MF
Original